Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702349-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor do ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA e de outras 05 (cinco) pessoas naturais, visando a rescisão da sentença/acórdão proferido no processo n.o 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2.a Vara Cível de Ceilândia/DF, com o fim de anulação de todos os atos ditos fraudulentos e determinar a reintegração do autor da posse do imóvel situado na QNM-02, Conjunto D, Casa 37, Ceilândia/DF. Constata-se que a causa de pedir na inicial não se encontra evidenciada, fala de indução a erro do Juízo pelo advogado do processo n.o 2000.03.1.009195-4, da 1.a Vara Cível de Ceilândia/DF. Enquanto, o pedido rescisório é referente à sentença/acórdão do processo n.o 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2.a Vara Cível de Ceilândia/DF. Assim, esclareça o autor de forma sucinta a causa de pedir (vício ensejador do pedido rescisório) contido na sentença/acórdão do processo n.o 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2.a Vara Cível de Ceilândia/DF, isso porque o vício ensejador da rescisória deve estar contido ou deve ser pertinente ao decisum que se pretende rescindir, e deverá indicar em qual das hipóteses enumeradas no art. 966, do Código de Processo Civil, é o fundamento do pedido. Com o fim de possibilitar a aferição da viabilidade e a competência para o processamento desta ação rescisória (art. 21, inc. IV, do RITJDFT[1]), instrua a petição inicial com cópias de todos os acórdãos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo STJ nos autos do processo n.o 0030754-56.2014.8.07.0003 oriundo da 2.a Vara Cível de Ceilândia/DF. O requerente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, os elementos dos autos são insuficientes para aferição da miserabilidade financeira da parte na forma da lei. Em razão disso, oportunizo ao requerente comprovar sua hipossuficiência financeira mediante apresentação de declaração completa de imposto de renda de pessoa física dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartão de crédito, dos extratos de todas suas contas bancárias, bem como trazer os comprovantes das despesas que o impossibilitam de arcar com as custas e os emolumentos do processo. Caso preferir, fazer o pagamento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, no prazo a seguir assinalado. Ante ao exposto, EMENDE a petição inicial para prestar os esclarecimentos indicados e apresentar os documentos especificados acima, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de indeferimento da exordial e extinção prematura do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. A posteriori, retornem os autos em conclusão. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2021, 18:15:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;